Tribunal: STF
Processo: Rcl 63969
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO ANOTADA PELO TRIBUNAL RECLAMADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível.



    2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021).



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.